Tribunal: TJSP
Processo: 0001304-70.2017.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Disparo de arma de fogo e Perigo para a vida ou saúde de outrem – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastreado em confissão e depoimentos coerentes e harmônicos de testemunhas presenciais – Ausência de laudo pericial – Suficiência à aferição da realização do tipo de disparo de arma de fogo, bem como de sua autoria e dolo, independentemente de ter a conduta do agente exposto a integridade

Ementa:
Disparo de arma de fogo e Perigo para a vida ou saúde de outrem – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastreado em confissão e depoimentos coerentes e harmônicos de testemunhas presenciais – Ausência de laudo pericial – Suficiência à aferição da realização do tipo de disparo de arma de fogo, bem como de sua autoria e dolo, independentemente de ter a conduta do agente exposto a integridade física de outrem a eventual risco
A confissão e as palavras de testemunhas presenciais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, são elementos de convicção hábeis, tanto para confirmar a realização do tipo penal de disparo de arma de fogo, quanto para atestar sua autoria e dolo, independentemente da existência de laudo pericial.

Cálculo da Pena –– Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000695129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001304-70.2017.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante EDNALDO
LEÃO DA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de EDNALDO LEÃO DA ROCHA, restando mantida, pois, a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos. Fica, desde já, determinada a expedição, após
o esgotamento de todos os recursos, de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo. Deve o apelante ser ainda formalmente intimado
de que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento das penas
alternativas consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo e
prestação pecuniária no valor de 05 salários mínimos, poderá implicar em sua
reconversão na pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, que
foi a originalmente fixada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR
FERNANDES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001304-70.2017.8.26.0347 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001304-70.2017.8.26.0347
Apelante: Ednaldo Leão da Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Matão
Voto no 23681
Disparo de arma de fogo e Perigo para a vida ou saúde de
outrem – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastreado em
confissão
e
depoimentos
coerentes
e
harmônicos
de
testemunhas presenciais – Ausência de laudo pericial –
Suficiência à aferição da realização do tipo de disparo de arma
de fogo, bem como de sua autoria e dolo, independentemente
de ter a conduta do agente exposto a integridade física de
outrem a eventual risco
A confissão e as palavras de testemunhas presenciais, se
coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção
existentes nos autos, são elementos de convicção hábeis, tanto
para confirmar a realização do tipo penal de disparo de arma de
fogo, quanto para atestar sua autoria e dolo,
independentemente da existência de laudo pericial.
Cálculo da Pena
Reprimenda corretamente fixada de modo
fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68
do CP Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido
criteriosamente
dosada
e
fundamentada
em
perfeita
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do
CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a
ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases
distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma
quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo
cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo
penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da
análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais,
tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas
no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei
considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes
genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por
fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001304-70.2017.8.26.0347 -Voto no
3
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 190/199, prolatada pelo MM.
Juiz Ricardo Domingos Rinhel, cujo relatório ora se adota, EDNALDO
LEÃO DA ROCHA foi condenado como incurso no art. 15 da Lei n.
10.826/03, às penas de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e de 11 dias-multa, à razão de 40% do salário mínimo. A
sanção corpórea foi substituída por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período e
prestação pecuniária de 04 salários mínimos, a ser paga a entidades
públicas ou privadas de Matão, como for designado pelo Juízo das
Execuções. Foi deferido ao acusado o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou alegando, preliminarmente, a
nulidade do processo por ausência de apreensão e de exame pericial da
arma de fogo. No mérito, busca a sua absolvição, alegando fragilidade do
conjunto probatório colhido para a condenação. Subsidiariamente,
pretende, a redução da reprimenda, a fixação de regime aberto e a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo seu desprovimento.
Ciente da petição de fls. 252 em que a i. Defesa
informa que se opõe ao julgamento virtual do presente recurso, uma vez
que pretende realizar a sustentação oral perante a Colenda Câmara.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001304-70.2017.8.26.0347 -Voto no
4
É o Relatório.
A preliminar de nulidade do processo por falta de
apreensão da arma de fogo e posterior perícia, deve ser desde logo,
afastada.
A esse respeito o zeloso Promotor de Justiça bem
consignou, às fls. 245, que:
Ora, conforme se depreende dos autos os fatos ocorreram no
dia 19 de fevereiro de 2017, mesma data em que foi registrado
o boletim de ocorrência. A representação pela D. Autoridade
Policial para a realização de busca e apreensão na residência
do acusado foi realizada no dia 17 de março de 2017 e
deferida no dia 29 de março de 2017. Portanto, em razão do
tempo decorrido, cediço que a arma de fogo não seria
localizada na posse do réu.
Não obstante, é desnecessária a apreensão e exame pericial
da arma de fogo para a comprovação da materialidade do
crime previsto no artigo 15, da Lei no 10.826/03, bastando para
tanto a prova testemunhal.
No mesmo sentido, o r. parecer de fls. 256:
Inicialmente, frise-se que não há se falar em nulidade da r.
sentença condenatória por ausência de apreensão e exame
pericial da arma de fogo, uma vez que os demais elementos
probatórios coligidos nos autos, notadamente a uníssona prova
testemunhal, tornaram prescindível a apreensão do artefato.
Ora, o fato de a arma de fogo não ter sido apreendida não
afasta a tipicidade da conduta do insurgente, haja vista que o
crime de disparo de arma de fogo, assim como os demais
delitos previstos no capítulo IV da Lei no 10.826/03, é de perigo
abstrato e, portanto, a ofensividade da conduta delitiva aos
bens jurídicos ora tutelados é presumida, qual seja, a
incolumidade e segurança coletiva.
Ademais, conquanto os agentes policiais não tenham
encontrado o armamento na residência do apelante durante o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001304-70.2017.8.26.0347 -Voto no
5
cumprimento dos mandados expedidos pelo juízo de origem
para esse fim, o recorrente não negou que o possuísse,
demonstrando que, em verdade, escondeu o artefato para
justamente obstar a sua apreensão e perícia, como bem
fundamentou o D. Juiz sentenciante.
Insta consignar, ainda, que a nulidade no processo penal, para
ser reconhecida, precisa vir acompanhada de prova do
prejuízo causado ao réu (pas de nullité sans grief), o que não
se verificou no caso vertente, sobretudo quando próprio
acusado lhe deu causa, sendo que lhe foram assegurados,
inclusive, os princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa durante toda a fase instrutória (art. 5o, LV, CF),
por isso não há que se cogitar de nulidade, a teor do art. 563
do Código de Processo Penal.
Pondere-se por fim que, nos termos do art. 563 do
CPP, não se declara nulidade meramente relativa de ato sem que haja
prova de evidente prejuízo suportado pela parte, em obediência ao
princípio pas de nullité sans grief.
No mérito, o recurso tampouco merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de disparo de
arma de fogo foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo o que restou apurado, na data dos fatos, o
ora apelante estava no interior de sua residência, quando foi avisado por
seu filho que alguns rapazes, dentre os quais Fernando Serenone,
estariam urinando na via pública, em frente a sua casa.
Diante de tal informação, Ednaldo apoderou-se de
uma arma de fogo, saiu de sua residência e foi até a esquina, nas
proximidades da lanchonete “Mandala”, onde se encontravam várias
pessoas.
Ao chegar no local, o réu apontou a arma de fogo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001304-70.2017.8.26.0347 -Voto no
6
para Fernando Serenone, a quem já conhecia, e disse: “Ah, é você? Foi
você que urinou na frente da minha casa, na frente da minha mulher,
sorte que é você”. Em seguida, apontou a referida arma de fogo para o
alto e efetuou um disparo, o que foi presenciado por várias pessoas.
Desse modo, o acusado efetuou disparo de arma de
fogo em lugar habitado, em direção à via pública, ou seja, na Avenida
Padre Nelson Antonio Romão, bairro Nova Matão, onde há grande
concentração de pessoas, que ali frequentam como forma de lazer.
A realização do tipo penal restou perfeitamente
demonstrada pelos boletins de ocorrência de fls.04/05, 06/07 e 08/09 e
pelo relatório de investigação de fls. 19, bem como pela prova oral
colhida na instrução criminal (fls. 10/11, 12, 13/14, 15/16, 17/18, 121/122
e arquivos digitais), que contou com os coesos depoimentos das
testemunhas presenciais nos exatos termos acima narrados, mostrou-se,
outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como
o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
Nas oportunidades em que ouvido (fls. 46, 121/122 e
arquivo digital), o acusado disse que estava no interior de sua casa
quando foi chamado pelo filho Gustavo e avisado de que alguns rapazes,
completamente embriagados, estavam urinando no portão da residência
e exibindo os órgãos genitais. Alegou ter acionado duas vezes a Polícia
Militar, mas não foi atendido, razão pela qual, repreendeu os rapazes,
sendo que um deles conhecia de vista. Admite que eles chegaram a
retrucar, mas negou a ocorrência de discussões graves, agressões ou
disparos de arma de fogo (fls. 46 e arquivo digital). Embora o seu filho
Gustavo tenha ratificado as suas declarações (fls. 45 e 121/122 e arquivo
digital), a versão ofertada por Ednaldo restou isolada do conjunto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001304-70.2017.8.26.0347 -Voto no
7
probatório colhido.
Sobre o conjunto probatório carreado aos autos, o
zeloso Promotor de Justiça, em sede de alegações fiais, apontou, às fls.
163/164, que:
Com efeito, todas as testemunhas, ouvidas na fase policial e
em Juízo, corroboraram os termos da denúncia e afirmaram,
com certeza, que o réu mirou a arma de fogo para Fernando
Serenone e, depois, apontou-a para o alto e efetuou um
disparo (fls. 10/11, 12, 13/14, 15/16 e 17/18 e 121/122).
Comprovou-se, ademais, que o local onde o acusado efetuou o
disparo da arma de fogo, além de ser habitado, estava repleto
de pessoas na data dos fatos, pois, conforme o próprio réu
afirmou, ocorriam festas no estabelecimento “Mandala” e
também na praça ali localizada.
O réu e seu filho Gustavo, na tentativa de excluir a prática do
delito, tentaram fazer crer que o som produzido por supostos
fogos de artifício utilizados na festa que estaria ocorrendo na
praça local fora confundido com disparo de arma de fogo.
O álibi invocado, todavia, não encontra qualquer respaldo nos
autos. Primeiro porque não restou comprovado e segundo
porque as testemunhas visualizaram a arma de fogo
empunhada pelo acusado, o momento em que ele a apontou
para Fernando Serenone e em seguida quando efetuou o
disparo.
Fernando Serenone acrescentou, ainda, que o acusado, ao
tomar conhecimento do registro da ocorrência policial, o
procurou, se desculpou e disse que estava arrependido, fato
este que elimina definitivamente o álibi invocado pelo réu.
A
alegação
da
esforçada Defesa acerca da
imprestabilidade dos depoimentos colhidos durante a instrução, uma vez
que as testemunhas estariam embriagadas, não encontrou qualquer
respaldo no conjunto probatório.
Em primeiro lugar, o ônus da prova da embriaguez
total das testemunhas à época dos fatos, caberia ao apelante; em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001304-70.2017.8.26.0347 -Voto no
8
segundo lugar, ainda que, por causa da eventual embriaguez, as
testemunhas tivessem urinado no porta da casa do acusado, esse fato
não autorizaria o réu a lançar mão de uso arbitrário das próprias razões
para resolver o problema.
Outro ponto importante a destacar, é o de que,
mesmo tendo o apelante afirmado que chamou a Polícia mas que a
guarnição não compareceu ao local, caberia a ele, a opção de dirigir-se à
Delegacia de Polícia e registrar o competente boletim de ocorrência,
deixando a cargo das autoridades a apuração dos fatos; pelo que,
aperfeiçoada a figura do art. 15 da Lei no 10.826/03.
Nesse ponto, o i. parecerista oficiante consignou, às
fls. 258, que:
O insurgente, por seu turno, não apresentou qualquer
elemento de prova que sustentasse suas alegações, de modo
a desconstituir e afastar o sólido conjunto probatório formado
pela acusação, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 156
do Código de Processo Penal, tal como que possuía em suas
mãos um aparelho de telefone celular, e não a arma de fogo,
sequer negando a posse do artefato nas duas fases da
persecução penal.
Indubitável, portanto, a autoria do crime de disparo de arma de
fogo em local habitado recaindo sobre o apelante.
O fato de não ter sido outrossim apreendida a arma
de fogo utilizada, bem como de não terem sido encontrados projéteis no
local dos fatos, não impede a condenação do acusado pelo delito de
disparo de arma de fogo, pois a realização do tipo penal foi
suficientemente demonstrada pelos depoimentos colhidos.
As
palavras
de
testemunhas
presenciais,
se
coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001304-70.2017.8.26.0347 -Voto no
9
nos autos, como no presente caso, são elementos de convicção hábeis,
tanto para confirmar a realização do tipo penal de disparo de arma de
fogo, quanto para atestar sua autoria e dolo, independentemente da
existência de apreensão da arma e projéteis deflagrados.
A conduta do acusado, claramente colocou em risco
o bem jurídico tutelado pelo tipo penal do art. 15 da Lei n. 10.826/03, qual
seja, a incolumidade e a segurança públicas, certo, ainda, que Fernando
foi efetivamente exposto a perigo em razão dos disparos.
Em resumo, aquele que dispara arma de fogo em
direção a lugar habitado, mas sem a aparente intenção específica de
lesionar ou matar outrem, como ocorreu no presente caso, realiza o tipo
penal previsto no art. 15 da Lei no 10.826/03.
As reprimendas, criteriosamente dosadas no mínimo
legal e fundamentadas em perfeita consonância com o sistema trifásico,
com a imposição do regime inicial aberto e a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos, não comportam qualquer reparo.
Entendendo
desfavoráveis
ao
acusado
as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o Juiz a quo fixou suas penas-
base no mínimo legal, ou seja, em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11
dias-multa, fundamentando, às fls. 197, que “a culpabilidade foi intensa,
uma vez que o disparo foi realizado em local de grande movimento,
inclusive com crianças bem próximas”.
Inaplicáveis circunstâncias agravantes ou atenuantes,
ou causas de aumento ou diminuição, as sanções restaram finalizadas
em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa.
A substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001304-70.2017.8.26.0347 -Voto no
10
comunidade, por igual período, e prestação pecuniária, no valor de 04
salários mínimos, mostrou-se adequada, não merecendo reparo.
Os pedidos subsidiários do apelante de fixação de
regime inicial aberto e de substituição da pena corporal por restritivas de
direitos já foram, portanto, atendidos quando da prolação da r. sentença,
pelo que, não se vislumbra interesse recursal nessa parte.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de EDNALDO LEÃO DA ROCHA, restando
mantida, pois, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de carta de guia, para que seja
iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento das
penas alternativas consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo e prestação pecuniária no valor de 05
salários mínimos, poderá implicar em sua reconversão na pena de 02
anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, que foi a
originalmente fixada.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR